Tribunal: TJDFT
Processo: 0745392-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0745392-13.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARIA APARECIDA DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “d”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA N. 0702195-95.2017.8.07.0018. AJUIZADA PELO SINDSASC/GDF. REAJUSTES DA LEI DISTRITAL 5.184/2013. AÇÃO RESCISÓRIA N. 0723087-35.2024.8.07.0000. NÃO CONHECIDA. ADI 7391. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva e indeferiu o pedido de suspensão do processo executivo até o julgamento da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. O agravante sustenta a inexigibilidade do título judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em verificar a possibilidade de suspensão da execução em razão da pendência de julgamento de ação rescisória; a inexigibilidade do título judicial por suposta violação à Constituição Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ajuizamento da ação rescisória não suspende a execução do título judicial, salvo se houver concessão de tutela provisória pelo órgão competente, conforme previsão do art. 969 do CPC. No caso concreto, a tutela provisória foi indeferida, e a ação rescisória findou por não ser conhecida, inexistindo justificativa para a suspensão do cumprimento de sentença. 4. A decisão transitada em julgado goza de eficácia preclusiva, sendo inviável que juízo diverso daquele competente para a ação rescisória suspenda a execução, sob pena de afronta à hierarquia jurisdicional. 5. O reconhecimento de eventual inexigibilidade do título exequendo por inconstitucionalidade somente pode ocorrer por decisão do STF em controle concentrado ou pelo órgão competente para julgar a ação rescisória, o que não se verifica no caso concreto. 6. A Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 foi julgada em 09/12/2024, tendo o relator decidido pelo seu não conhecimento, com o consequente julgamento prejudicado do agravo interno interposto, afastando qualquer alegação de prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O ajuizamento de ação rescisória não suspende a execução do título judicial, salvo se concedida tutela provisória pelo órgão competente. 2. A inexigibilidade de título exequendo por suposta inconstitucionalidade somente pode ser reconhecida pelo STF em controle concentrado ou pelo órgão competente para julgar a ação rescisória. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969; Lei n. 9.494/1997, art. 1o-F; Lei n. 11.960/2009; Emenda Constitucional n. 113/2021; Resolução n. 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE, Tribunal Pleno, j. 20.09.2017; STF, ADI 7391/AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13.05.2024; STJ, Tema 905, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.02.2018; TJDFT, AI 0735877-51.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 28.11.2024; TJDFT, AI 0740202-69.2024.8.07.0000, Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, j. 04.12.2024. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 15, 16, 17, e 21, inciso I, e parágrafo único, todos da LRF, 374, inciso I, do Código de Processo Civil, 169, § 1o, incisos I e II, da Constituição Federal, e enunciado 37 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, sustentando que qualquer reajuste, e não somente o anual, depende de expressa dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, à luz do Tema 864/STF, de modo que deve ser afastada a condenação ao pagamento retroativo da 3a parcela do reajuste. Defende, portanto, a inexigibilidade da obrigação requerida. Subsidiariamente, pugna pela determinação de aplicação da SELIC, sem anatocismo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 169, § 1o, inciso I, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial sobre a inviabilidade orçamentária e financeira de implementação de reajuste ante a ausência de previsão na LDO e na LOA. Assevera a invalidade ou ineficácia da lei local que concedeu reajuste remuneratório, sem a observância do disposto nos artigos 16 e 17, ambos da LRF. Requer, em ambos recursos, a concessão de efeito suspensivo e a condenação da parte contrária ao pagamento de ônus de sucumbência. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade aos artigos 15, 16, 17, e 21, inciso I, e parágrafo único, todos da LRF, 374, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “o argumento apresentado neste feito pelo Distrito Federal atinente à necessidade de observância ao entendimento firmado pelo STF no Tema 864 já foi devidamente analisado na ação coletiva em menção e rejeitada a sua aplicação ao caso, motivo pelo qual não deve ser acolhido” (ID 68800281). Desse modo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, conforme proposto pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 169, § 1o, incisos I e II, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Tampouco cabe subir o inconformismo lastreado na alegada negativa de vigência ao enunciado 37 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Quanto ao recurso extraordinário, no tocante ao suposto malferimento ao artigo 169, § 1o, inciso I, da Constituição Federal, também descabe trânsito o recurso extremo, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso extraordinário não mereceria subir, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 279 do STF. No que se refere à interposição do apelo extraordinário com base no artigo 102, inciso III, alínea “d”, da Constituição Federal, observa-se que a pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional não é suficiente a autorizar o conhecimento do apelo. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025, e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. Por fim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento de ônus de sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016